Tribunal: STF
Processo: MS 38127
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de manifestação simples, juntada aos autos pela impetrante, por meio da qual se requer a determinação, à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19, da preservação do sigilo de dados bancários e fiscais, obtidos em decorrência da aprovação dos Requerimentos n. 1.133/2021 e n. 1.139/2021 (eDOC 20). 
    Em decisão monocrática datada de 06 de agosto de 2021, concedi parcialmente o pedido liminar formulado “para determinar a suspensão da deliberação da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, do dia 3 de agosto de 2021, referente à quebra dos sigilos telefônico e telemático da impetrante integralmente, bem como da quebra dos sigilos fiscal e bancário referentes ao período anterior à pandemia” (eDOC 17). 
    A 6M Participação LTDA. alega, no entanto, que a Comissão “tem protagonizado um vazamento contumaz de informações sigilosas, obtidas por meio dessas quebras de sigilos.” (eDOC 20, p. 3), razão pela qual pugna que a Comissão (i) resguarde o sigilo de todos os dados compartilhados, (ii) que estes sejam mantidos sob a guarda do Presidente da CPI, bem como (iii) que sejam compartilhados com o Colegiado tão somente em reunião secreta e quando pertinentes ao objeto da apuração. 
    É o breve relatório. 
    Como já anotado, às Comissões Parlamentares de Inquérito, consagradas no artigo 58 da Constituição Federal, são conferidos “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”. 
    Isso implica dizer que, desde que se vislumbre (i) fundamentação adequada, ainda que não em contornos exaustivos equiparáveis aos órgãos judiciários (MS 24.749, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 05.11.2004), e (ii) pertinência com o objeto investigado no âmbito da CPI, é possível a determinação da quebra de alguns sigilos dos sujeitos investigados. 
    Sabe-se, contudo, que tal quebra é medida excepcional. Como regra, o direito à intimidade se encontra protegido pelo artigo 5º, X, da CRFB, pelo artigo 7º da Lei do Marco Civil da Internet e pela Lei Geral de Proteção de Dados.
    Percebe-se, assim, a importância conferida pelo legislador quando da proteção à vida privada e aos dados pessoais dos cidadãos, considerados, pela Carta Magna, como direitos fundamentais. Destarte, demonstrada a necessidade de violar tais informações em prol da apuração legislativa e dos trabalhos investigativos, deve a autoridade investigadora zelar, resguardar e preservar pela sua confidencialidade, a fim de evitar vazamentos, bem como o compartilhamento com terceiros. 
    Com efeito, a Constituição não eximiu as Comissões Parlamentares de Inquérito da observância dos preceitos conformadores do Estado Democrático de Direito, tendo em vista o controle permanente da autoridade estatal e a eficácia dos direitos fundamentais (MS 38.117, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 12.08.2021), razão pela qual se demonstra imperiosa a proteção de dados coletados em sede de investigação. 
    No caso em apreço, a impetrante visa que a Comissão “(i) resguarde o sigilo de todos os dados compartilhados, (ii) que estes sejam mantidos sob a guarda do Presidente da CPI, bem como (iii) que sejam compartilhados com o Colegiado tão somente em reunião secreta e quando pertinentes ao objeto da apuração” (eDOC 20). 
    Tal requerimento, compreendido no pedido inicial nos termos do art. 322, § 2º, do CPC, atende fielmente àquilo disposto no artigo 144 do Regimento Interno do Senado Federal – RISF, o qual prevê que as informações levantadas devem permanecer sob a guarda do Presidente da Comissão, o qual somente poderá franquear o acesso aos documentos relacionados à apuração da Comissão, em reunião secreta: 
    “Art. 144. Quanto ao documento de natureza sigilosa, observar-se-ão, no trabalho das comissões, as seguintes normas: 
    I - não será lícito transcrevê-lo, no todo ou em parte, nos pareceres e expediente de curso ostensivo; 
    II - se houver sido encaminhado ao Senado em virtude de requerimento formulado perante a comissão, o seu Presidente dará conhecimento ao requerente, em particular; 
    III - se a matéria interessar à comissão, ser-lhe-á dada a conhecer em reunião secreta; 
    IV - se destinado a instruir o estudo de matéria em curso no Senado, será encerrado em sobrecarta, rubricada pelo Presidente da comissão, que acompanhará o processo em toda a sua tramitação; 
    V - quando o parecer contiver matéria de natureza sigilosa, será objeto das cautelas descritas no inciso IV. 
    Parágrafo único. A inobservância do caráter secreto, confidencial ou reservado, de documentos de interesse de qualquer comissão sujeitará o infrator à pena de responsabilidade, apurada na forma da lei.”. (grifou-se). 
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado pela impetrante para que seja determinado a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 o resguarde do sigilo de todos os seus dados, nos termos do art. 144 do RISF.
    Comunique-se.
    Após, vistas à PGR.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente